Tribunal: STF
Processo: Rcl 85269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, em desfavor de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo nº 0000809-92.2023.5.08.0209, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que o beneficiário “era sócio da empresa Primordial Gestão Hospitalar LTDA. Essa empresa da qual o beneficiário era sócio firmou contrato de prestação de serviços médicos com a entidade Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) – que na ocasião gerenciava a rede pública estadual de saúde. Inicialmente também havia incluído no polo passivo o Estado e a entidade IBGH, mas logo desistiu em relação a estes dois e deixou apenas a empresa da qual era sócio”. Complementa que, “extinta a relação contratual acima, e diante de dificuldade de receber alguns valores, o beneficiário do ato reclamado, visando maiores acréscimos financeiros em verbas trabalhistas, ajuizou ação de reconhecimento de vínculo empregatício contra aquela empresa da qual era sócio”.

    3. Noticia que a empresa ré Primordial Gestão Hospitalar Ltda. “não compareceu à audiência de conciliação. Diante disso, o Juízo aplicou os efeitos materiais da revelia e acolheu integralmente a tese autoral”. Na sentença, a empresa foi condenada e não se responsabilizou subsidiariamente o ente público. 

    4. Em vista dos fatos descritos, o beneficiário ajuizou outro processo trabalhista (nº 000809-92.2023.5.08.0209), “esta nova ação busca receber valores decorrentes do período laboral declarado na sentença anterior e, agora sim, tem como réus a empresa da qual era sócio, a Primordial, o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) e o Estado do Amapá”. Na sentença desse processo, o Juízo singular afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. 

    5. Insatisfeito, o beneficiário interpôs recurso e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região “afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença”.

    6. Contra decisão do TRT da 8ª Região, o ente público ajuizou uma reclamação constitucional, Rcl nº 69.064/AP, que foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada e que outra decisão fosse proferida. Diante disso, a 3ª Turma do TRT da 8ª Região realizou novo julgamento, reafirmando a responsabilidade subsidiária do ente.

    7. Alega que, “devido ao grande volume de processos em tratamento, o Estado não conseguiu entrar com uma segunda Reclamação contra o acórdão acima”. Houve interposição de recurso de revista, mas teve o seguimento obstado em decisão de agravo de instrumento.

    8. Após recurso de revista e agravo de instrumento, ambos obstados, iniciou-se fase de execução, na qual “o ente público arguiu a inexigibilidade do título, posto que a sentença na qual se busca a responsabilidade subsidiária do ente público, além de constituída sem a participação deste no respectivo processo, tem por fundamento a tese autoral de ilegitimidade/fraude da terceirização”.

    9. Defende que, no processo reclamado, “o ente público não participou do processo anterior onde se constituiu a sentença exequenda, assim decidiu o Juízo singular nos Embargos à Execução – apesar de mencionar explicitamente a análise da ADPF 324 e apesar da suspensão nacional decretada no Tema 1389”.

    10. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o Acórdão proferido no Agravo de Petição no ponto em que reconheceu a exigibilidade do título judicial formado contra a Fazenda Pública sem que esta tenha participado do processo anterior que reconheceu o vínculo empregatício entre o ex-sócio (médico) com a sua própria empresa prestadora de serviços de saúde (Primordial Gestão Hospitalar)”.

É o relatório.

Decido.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    13. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    14. No caso presente, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    15. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    16. Além disso, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    17. Entretanto, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo objeto desta reclamação, verifica-se que, em 06/03/2025 — antes, portanto, da ordem de suspensão nacional referente ao Tema RG nº 1.389 —, houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento. A presente reclamação só foi ajuizada em 25/09/2025, no curso do processo de execução.

    18. Assim,  tornou-se imutável a decisão em que reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. Verifico o advento da coisa julgada, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    19. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).

    20. Ademais, a toda evidência, as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    21. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.  

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator